Tribunal: TJDFT
Processo: 0707974-84.2024.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPREITADA COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. GARANTIA LEGAL ART. 618 DO CÓDIGO CIVIL. INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta por contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer que julgou procedente o pedido para condenar a parte ré à reparação dos vícios em obra de reforma de telhado realizada na sede da Administração Regional de Sobradinho, contratada com dispensa de licitação. A sentença também impôs o pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de prova testemunhal requerida pela parte ré; (ii) apurar a responsabilidade da empreiteira pelos vícios apresentados na obra executada, à luz do artigo 618 do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O indeferimento de prova testemunhal pelo juízo de origem não configura cerceamento de defesa quando os elementos documentais constantes dos autos são suficientes para o julgamento da lide, nos termos do art. 355 do CPC e do princípio do livre convencimento motivado.
4. O magistrado é o destinatário final da prova, podendo indeferir, de forma fundamentada, diligências que considerar desnecessárias, impertinentes ou protelatórias, conforme preveem os arts. 370 e 371 do CPC.
5. A responsabilidade do empreiteiro por vícios em obra de considerável porte está prevista no art. 618 do CC, que estabelece garantia legal de cinco anos quanto à solidez e segurança do trabalho, independentemente de cláusula contratual específica.
6. A ausência de cláusula contratual de garantia não afasta a incidência da garantia legal prevista em norma de ordem pública, sendo irrelevante a alegação da ré de que os serviços não estariam cobertos por garantias.
7. A formalização de aditivo contratual posterior ao contrato original confirma a possibilidade de modificação contratual apenas por via formal, não havendo respaldo para alterações tácitas quanto à exclusão de garantias legais.
8. A tese de ausência de responsabilidade por serviços fora do escopo contratual original não se sustenta, uma vez que os vícios verificados dizem respeito à solidez e segurança da obra realizada, sujeita à garantia legal de cinco anos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. O indeferimento de prova testemunhal não configura cerceamento de defesa quando os autos contêm elementos suficientes para o julgamento, conforme o art. 355 do CPC.
2. O empreiteiro responde pelos vícios que comprometam a solidez e segurança da obra, no prazo de cinco anos, conforme art. 618 do Código Civil, independentemente de previsão contratual específica.
3. A garantia legal prevista no art. 618 do CC tem natureza cogente e não pode ser afastada pela vontade das partes.

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 618 e parágrafo único; CPC, arts. 355, 369 a 371, 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC no 166.122/SE, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 24.10.2022; STJ, REsp no 1.874.525/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 13.02.2023. TJDFT, Acórdão no 1633876, 0745067-40.2021.8.07.0001, Rel. Robson Teixeira de Freitas, j. 25.10.2022; TJDFT, Acórdão no 1817154, 0730451-31.2019.8.07.0001, Rel. Diva Lucy de Faria Pereira, j. 07.02.2024; TJDFT, Acórdão no 1360316, 0716316-54.2019.8.07.0020, Rel. Vera Andrighi, j. 28.07.2021; TJDFT, Acórdão no 1988852, 0754438-26.2024.8.07.0000, Rel. Eustáquio de Castro, j. 08.04.2025.